Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715318-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NATASCHA ITHALY DA SILVA RECORRIDO: DARLAN DANIEL JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. BACENJUD. REÚ REVEL. CURADORIA ESPECIAL. BLOQUEIO DE VALOR. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DILIGÊNCIA. BANCO. DESNECESSIDADE. 1. A realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do art. 797 do CPC/2015. 2. Dessa forma, em se tratando de réu revel, representada pela Curadoria Especial, não se mostra razoável o pedido de diligência junto às instituições financeiras para que esclareçam a natureza, se salarial, de valores existentes em conta bancária do executado, por caracterizar medida protelatória dos atos de execução. Eventual impenhorabilidade da verba bloqueada, contudo, pode ser alegada pelo próprio executado posteriormente. 3. Agravo de instrumento improvido. A recorrente alega violação aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 854, §3o, todos do Código de Processo Civil, asseverando cabível a expedição de ofício pelo juízo à instituição financeira a fim de verificar a natureza da quantia submetida à constrição, porquanto, a depender dela, conclui-se pela incidência ou não da regra de impenhorabilidade. Articula que, em face do sigilo dos dados bancários, o pedido de expedição de ofício merece ser acolhido, notadamente quando a defensoria pública atua na causa na qualidade de curadoria especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp 1925409/TO (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012